Tribunal: TJSP
Processo: 2293871-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução. Não verificação. Crédito que pertence ao advogado do executado e não possui relação com assunção de dívida realizada por terceiro. Coisa julgada. Questão definitivamente resolvida. Intelecção do art. 507 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.